Tribunal: CARF
Processo: 10865.720128/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720128/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.821 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720128/2009-13
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720128/2009-13

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 120 e ss).
Contra a interessada supra, foi emitida a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 01 a 04, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício de
2005, acrescido de juros moratórios e multa, totalizando o crédito tributário de R$ 130.130,04,
relativo ao imóvel rural denominado “Horto Nossa Senhora Aparecida”, com área total de
2.349,4 ha, NIRF -Número do imóvel na Receita Federal- 3.269.643-4, localizado no município
de Mogi Guaçu/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que, após
devidamente intimada, a contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado, sendo assim, o
mesmo foi arbitrado, tendo como base às informações do Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal - SIPT da RFB. Constou, ainda, na parte final da descrição dos fatos que a área total de
benfeitorias foi comprovada com o laudo técnico apresentado.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 08/05/2009, conforme fl. 64, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 66 a 77, em 09/06/2009, alegando, em síntese, que:
(a) As informações prestadas na DITR foram afastadas pelo Fisco, que lançou um VTN de
valor não aplicável ao caso;
(b) O fato gerador do ITR, conforme delimita o CTN e dispõe a Lei n° 9.393/96, é a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, sua base de cálculo é o VTN,
excluídos os valores de mercado das construções, instalações e benfeitorias, suas alíquotas,
que consideram a área total do imóvel e o grau de utilização, são aplicadas sobre o VTN
tributável (multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total do
imóvel);
(c) O VTN obtido pela autoridade fiscal no ato do lançamento não está respaldado nas
informações necessárias, no tocante a localização do imóvel, sua dimensão e capacidade
potencial da terra, o Fisco invoca mera irregularidade, ao invés de realizar uma efetiva
investigação legal, considerando os elementos de fato de direito, inclusive os apresentados
pela impugnante e, a partir daí extrair conseqüências legais;
(d) Na realização do procedimento administrativo o fiscal deve verificar a ocorrência do fato
gerador a fim de averiguar o cumprimento da obrigação tributária, conforme indica o art.
142 do CTN e os princípios administrativos, portanto o lançamento não pode se
fundamentar em suposições fiscais ou na incompleta averiguação dos fatos e documentos,
mas sim da verdadeira investigação;
(e) Os julgados do Conselho de Contribuintes e a doutrina administrativa, indicam que o
princípio da verdade material deve ser uma diretriz nos processos administrativos
tributários, pois se baseia na substância do ato e não na formalidade, logo, no presente
caso a fiscalização deveria ter analisado os fatos comprobatórios já dispostos, a DITR, e
não a alegação de presunção, o mostra o vício insanável do lançamento;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720128/2009-13

(f) A forma de arbitramento utilizada pelo Fisco foi ilegal, uma vez que não se baseou em
referenciais técnicos e mercadológicos, sem observar critérios quanto à localização do
imóvel, capacidade da terra e dimensão do imóvel, diferente da interessada que realizou
sua declaração observando tais aspectos, de acordo com o § 1° do art. 14 da Lei n°
9.393/96;
(g) Resta comprovado o vício no lançamento visto que a fiscalização desconsiderando as
informações da DITR, não procedeu qualquer diligência para averiguar o VTN.
(h) Requer que seja julgado a improcedente o auto de infração, cancelando o crédito tributário
e determinando o arquivamento do respectivo processo administrativo;
(i) Instruíram a impugnação os documentos de fls. 78 a 88.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 120 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Nulidade do lançamento.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar argüições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 142 e ss), requerendo a juntada de Laudos Técnicos, além de repisar,
em grande parte, sua linha de defesa, no sentido de que:
1. O lançamento é nulo, haja vista que o lançamento não foi precedido de investigação por
parte da Secretaria da Receita Federal e, por conseqüência, não há prova de suposta
infração apta a embasar a autuação;
2. O VTN arbitrado pela autoridade fiscal no ato do lançamento é ilegal, uma vez que não
está respaldado nos critérios técnicos e mercadológicos necessários, como a localização do
imóvel, sua dimensão e capacidade potencial da terra;
3. Conforme resta comprovado, por meio do Laudo Técnico acostado aos autos, o VTN
atribuído pelo Fisco não é o correto, pois não corresponde à realidade, a qual deve se
sobrepor a qualquer aspecto estritamente formalista atinente ao caso.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720128/2009-13

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que “não foi precedido de qualquer investigação e, portanto, não contém fatos e
elementos suficientes para suportar a consequência fiscal nele contida”.
Entende, ainda, que “o ato de lançamento não pode ser realizado com base em
suposições fiscais ou da incompleta averiguação dos fatos”.
Inicialmente, não há que se falar que o lançamento “não foi precedido de qualquer
investigação e, portanto, não contém fatos e elementos suficientes para suportar a consequência
fiscal nele contida”, eis que, além de ter ocorrido a investigação fiscal, com a intimação para o
contribuinte apresentar a documentação probatória, já está sumulado, no âmbito deste Conselho,
o entendimento segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O valor do SIPT, no caso, foi utilizado, eis que, após intimado, o contribuinte não
apresentou elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, sendo que o
procedimento utilizado pela fiscalização para sua apuração, com base nos valores constantes em
sistema da Receita Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.° 9.393/1996.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720128/2009-13

Para além do exposto, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pela recorrente, não procede a alegação
recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento
fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, pois, que a decisão de piso manifestou com acerto sobre a questão posta,
motivo pelo qual, reforço o presente entendimento com os seguintes excertos do Acórdão da
DRJ:
[...] Examinando-se a Notificação de Lançamento questionada, observa-se que ela
contém todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.° 70.235/1972, inclusive
quanto a ter sido lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal
responsável pelo órgão que administra o tributo), com atribuições legais para tal fim, e
que a descrição dos fatos nela contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o
lançamento efetuado. Possíveis irregularidades, tais como, enquadramento legal, erros
materiais ou formais, não implicam nulidade do procedimento administrativo fiscal,
mas a sua retificação, quando provado erro de fato, prejuízo para o contribuinte e/ou
cerceamento do seu direito de defesa. Constou do documento de formalização do
lançamento a descrição dos fatos e o enquadramento legal que amparou a alteração dos
dados declarados e o novo cálculo do imposto devido, e que também compõem o
lançamento o demonstrativo de apuração do imposto, com discriminação das alterações
promovidas nos dados declarados e de todos os dados considerados no cálculo do
imposto, a alíquota de cálculo e o demonstrativo de multa de ofício e juros de mora,
com indicação dos valores apurados e a fundamentação legal para a exigência. A falta
de um demonstrativo da forma de cálculo do valor total do imóvel não impediria ã
contribuinte exercer o seu direito de defesa, uma vez que esse foi devidamente descrito
no demonstrativo de fls. 03/04, bem como o valor considerado para o cálculo do
imposto, e que foi esclarecido que o valor foi apurado com base no SIPT, em virtude de
a contribuinte não ter se manifestado sobre os documentos e nem apresentado
justificativa para não apresentá-los.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720128/2009-13

Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do
VTN, dada a subavaliação do VTN informado na DITR/2005 apresentada pelo contribuinte,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no
9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149, inciso V, da
Lei no 5.172/1966 – CTN. Devidamente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado. Consta, ainda, na parte final da descrição dos fatos que a área total de benfeitorias
foi comprovada com o laudo técnico apresentado.
O recorrente alega, em suma, que o VTN arbitrado pela autoridade fiscal no ato
do lançamento é ilegal, uma vez que não estaria respaldado nos critérios técnicos e
mercadológicos necessários, como a localização do imóvel, sua dimensão e capacidade potencial
da terra.
Afirma, ainda, que conforme resta comprovado, por meio do Laudo Técnico
acostado aos autos, o VTN atribuído pelo Fisco não é o correto, pois não corresponderia à
realidade, a qual deve se sobrepor a qualquer aspecto estritamente formalista atinente ao caso.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720128/2009-13

publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, os Laudos Técnicos carreados aos autos não demonstraram o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo
a NBR 14653-3, eis que sequer identificam as amostras objeto de comparação para a
atribuição do valor de mercado.
Cabe destacar que, no item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos
dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor
imobiliário rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de
órgãos oficiais.
O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado, coleta de
dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à
data de referência e que as fontes devem ser diversificadas.
Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo
"B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando
(devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma
regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que
sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelos Laudos
Técnicos, sem identificação precisa dos imóveis objeto de comparação mercadológica, como
se todos fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo,
localização, destinação, capacidade de uso etc. A propósito, sequer é possível dizer que os
imóveis objeto de comparação possuem as mesmas características do imóvel objeto da
presente autuação.
A meu ver, os Laudos Técnicos acostados aos autos (tendo sido examinados
inclusive os apresentados em sede recursal), pecam por consistirem em meras
generalidades, o que contrasta profundamente com o campo técnico científico de uma
avaliação tecnicamente criteriosa.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720128/2009-13

desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital